Tribunal: TCU
Processo: 020.972/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contração da empresa Sport Promotion Sociedade Simples LTDA por parte da Caixa Econômica Federal e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Unidades jurisdicionadas: Caixa Econômica Federal e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Inteiro teor:
Acórdão 3773/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratos de publicidade firmados entre Caixa Econômica Federal e a empresa Sport Promotion Sociedade Simples Ltda. informadas pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal (Delecor/PF). Considerando que os processos de contratação de patrocínio examinados pela unidade técnica se mostram formalmente adequados; considerando que, em relação à adequação ou não do valor cobrado pela proponente e pago pela contratante, restaram ressalvas anotadas nos itens 50-52, 76-79 e 88-89 da instrução de peça 300; considerando que o arcabouço normativo sobre contratos de patrocínio não favorece a transparência das despesas realizadas e o controle da verificação dos preços contratados frente aos dispêndios da contratada; considerando que a Caixa Econômica Federal noticiou o aperfeiçoamento da sistemática de precificação dos contratos de patrocínio a partir de 2019, em atendimento ao Acórdão 2767/2018-TCU-Plenário , com vistas a mitigar riscos de sobrelucros e correlatos desvios em suas contratações; considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 300-302); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do ars. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno, e no mérito, considerá-la parcialmente procedente; informar a Delecor/PF/SP quanto ao teor desta decisão e da instrução de peças 300-302, solicitando-a que comunique este Tribunal acerca do deslinde da investigação reportada no Ofício 2489314/2023-Delecor/DRPJ/SR/PF/SP, inclusive quanto a eventuais demandas judiciais; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.972/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF), Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.